Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705447-79.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ALYSSON CARVALHO ALEIXO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RAZOABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de furto qualificado. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. Não há falar em desclassificação da conduta para furto simples, quando devidamente provado nos autos que o réu cometeu o delito valendo-se da relação de intimidade que mantinha com a vítima (sua irmã), relação esta que, indubitavelmente, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a tais critérios, ainda que lhe seja mais favorável. O réu que admite a prática dos fatos delitivos que lhe são imputados, ainda que apenas perante a autoridade policial que conduziu o flagrante, faz jus à redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, à luz do Enunciado 545, da Súmula do STJ. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. Afirma que “O acórdão limitou-se apenas a indicar sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea, relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena”. Pede o redimensionamento da dosimetria da pena impugnada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC n. 812.299/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028